Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
1. A decisão que indefere o pedido de denunciação da lide feito pelo réu, por existirem vícios sanáveis, deve indicar precisamente os motivos do indeferimento e oportunizar a emenda.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.